Tribunal: STF
Processo: ARE 1456393
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME – DELITOS TRIBUTÁRIOS – INVESTIGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE CRÉDITOS DE ICMS EM COMPRAS DE CAFÉ - PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES E RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS – OPERAÇÃO EXPRESSO - PLEITO DE DESBLOQUEIO DO EXCESSO DE VALOR CONSTRITO – ALEGAÇÃO DE QUE A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO DANO É INJUSTIFICADA – INOCORRÊNCIA – VOLUME DA CONSTRIÇÃO DEFINIDO PROVISORIAMENTE NA FASE INVESTIGATÓRIA – CÁLCULOS DOS VALORES E DA MULTA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS PELA RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ – CONSTRIÇÃO QUE CONTEMPLA EFEITOS DE EVENTUAL CONDENAÇÃO E NÃO APENAS DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DO DANO AO ERÁRIO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N° 24 – AFASTAMENTO – MITIGAÇÃO DA SÚMULA PELO STF DE ACORDO COM O CASO CONCRETO – INVESTIGAÇÃO QUE TRANSCENDE APURAÇÃO DOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA PELA DEFESA – INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 118, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO ARITGO 91, INCISO II, ALÍNEA B, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5°, CAPUT e XXXIX, DA CF E À SUMULA VINCULANTE 24. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Tribunal Regional Federal da 4ª Região asseverou a existência de justa causa para a ação penal, em virtude de encontrar-se devidamente constituído o crédito tributário. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou a impossibilidade de infirmar tal fundamento sem analisar o conjunto fático-probatório dos autos. II – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.175.307/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/9/19).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS “GRAVOSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada violação ao dispositivo constitucional, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o RE 1.125.754, Rel. Min. Luiz Fux. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1208940/PE - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/9/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente